Tribunal: TCU
Processo: 036.672/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9996/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.672/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Beltrao e Visalli Advocacia & Consultoria Tributaria (21.598.161/0001-07); Luciano Fragoso e Silva (XXX.826.264-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte - AL 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Diogo Santos de Albuquerque (4.702/OAB-AL) e outros, representando Luciano Fragoso e Silva; Celso Tadeu Lustosa Pires Segundo (11.181/OAB-PB) e outros, representando Beltrao e Visalli Advocacia & Consultoria Tributaria. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar o Município de Santa Luzia do Norte/AL o teor da presente deliberação, ressaltando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.2. determinar o arquivamento dos presentes autos.